Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705556-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO APRIGIO BISPO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plinio Aprigio Bispo contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal, revogando a liminar outrora concedida para mantê-lo como beneficiário do plano de saúde coletivo oferecido pela Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, até que fosse oferecido contrato individual ou familiar de assistência médico-hospitalar de abrangência nacional, com as mesmas coberturas e sem previsão de carência (ID 14863714). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que não se discute no feito qualquer relação trabalhista, mas, sim, o fato de ter sido retirado dos quadros de beneficiários do plano de saúde de modo completamente ilegal. Aduz que o cumprimento da deliberação prolatada na seara trabalhista não afasta a imprescindibilidade de observância das prerrogativas cíveis quando da rescisão do ajuste firmado com os beneficiários do plano de saúde. Ressalta que o cancelamento do plano de saúde se deu de modo irregular, mormente porque não foi comunicado formalmente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos moldes do artigo 17 da Resolução Normativa ANS no 195/09. Acrescenta que a agravada deveria ter lhe oferecido plano de saúde na modalidade individual, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência, com supedâneo na Resolução n. 19 do Conselho de Saúde – CONSU, máxime considerando sua idade avançada e o fato de ser portador de dispositivo eletrônico cardíaco implantado por hipersensibilidade do seio carotídeo, necessitando de avaliação periódica. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja reconhecida a competência da 5a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda de origem, restituindo os efeitos da decisão liminar que garantiu seu retorno ao quadro de beneficiários da agravada, bem como sejam os autos principais suspensos até o deslinde da controvérsia posta no presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, porquanto beneficiário dos benefícios da justiça gratuita (ID 14863718 - p. 158). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo. De fato, o Tribunal Superior do Trabalho julgou o Dissídio Coletivo de Greve iniciado pelos Correios (processo no 1000662-58.2019.5.00.0000), decidindo pela exclusão de pais e mães do plano de saúde da empresa, à exceção daqueles em tratamento continuado, conforme regra de transição inserta no dissídio. A propósito, destaca-se o seguinte trecho do acórdão: (...) B) DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. RECONVENÇÕES APRESENTADAS PELAS ENTIDADES SINDICAIS REPRESENTATIVAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL. 1. CLÁUSULA 28a – ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE DOS EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS. O objeto da principal reivindicação do dissídio coletivo, o Plano de Saúde, tem natureza absolutamente singular, porquanto seu pressuposto direto é cláusula coletiva com origem parte autônoma (preexistente), parte heterônoma (sentença normativa). Sobre este último aspecto (a reivindicação tangenciar a alteração de uma sentença normativa), é muito importante registrar que esta SDC/TST, no julgamento do DC-1000295-05.2017.5.00.0000, inaugurou uma linha decisória totalmente nova e específica para o caso dos Correios, que, através do poder normativo e com base em juízo de equidade, modificou substancialmente o modelo do Plano de Saúde utilizado por vários anos como benefício trabalhista. A partir de então, é inevitável que este Tribunal lance mão do mesmo critério (juízo de equidade) para decidir os conflitos coletivos correlatos da ECT. No presente dissídio coletivo, são deferidas algumas reivindicações que têm respaldo em cláusula preexistente, e outras reivindicações que modificam as condições fixadas para o Plano de Saúde dos empregados e ex-empregados no DC-1000295-05.2017.00.0000, com produção de financeiro ínfimo (plenamente sustentável), mas importante aperfeiçoamento das relações entre as Partes nesse âmbito. Não foram acolhidas as condições mais gravosas propostas pela Empresa, uma vez que, no julgamento daquele citado dissídio coletivo, esta SDC/TST exerceu juízo de equidade em que, em uma situação excepcionalíssima, e após avaliar e refletir sobre todas as consequências de ordem financeira e social que aquela decisão traria às Partes, modificou uma conquista histórica da categoria profissional, que resultou em significativo benefício econômico para a Empresa, legítimo naquela oportunidade. Neste novo juízo de equidade, as circunstâncias não justificam um rebaixamento ainda maior das condições de trabalho do que a aquelas fixadas no dissídio coletivo anterior. Defere-se, em parte, as reivindicações da categoria profissional, e não se acolhe a contraproposta apresentada pela Empresa. 3. CLÁUSULA 28a – ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. PLANO DE SAÚDE DOS PAIS E MÃES. Sobre o Plano de Saúde para Pais e Mães, prevaleceu o entendimento da Douta Maioria dos membros desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos, de que a criação desse Plano de Saúde específico não pode ser determinada pela Justiça do Trabalho através do poder normativo, mas apenas por meio de negociação autônoma entre as Partes interessadas, nos termos do que foi definido no julgamento DC-1000295-05.2017.5.00.0000. Assim, muito embora o texto do parágrafo 9o da Cláusula 28 fixado na sentença normativa que vigorou no período anterior (DC-1000295-05.2017.5.00.0000) tenha determinado a inclusão dos pais e mães em “plano família a ser negociado entre as partes interessadas”, e não ter havido solução autônoma para a questão, esse plano de saúde distinto apenas pode ser definido em negociação autônoma entre a Empregadora e o(s) Sindicato(s). A Maioria dos membros da SDC considerou, também, que a fixação de regra para criação do plano de saúde escapa ao poder normativo da Justiça do Trabalho porque impõe um ônus financeiro extraordinário à Empresa, especialmente porque o benefício foi fixado em sentença normativa que já havia previsto a sua extinção, nos moldes então praticados, para o dia 31/7/2019. Nada obstante o indeferimento da pretensão da categoria profissional, que culmina na possível extinção do Plano “Correios Saúde 1” - no qual estavam inseridos os pais e mães - fica garantida a permanência dos tratamentos em andamento e não finalizados, na forma exposta no corpo do voto. Ficaram vencidos este Ministro Relator e a Ministra Katia Magalhães Arruda, que fixavam regra de criação para novo Plano de Saúde para Pais e Mães, em que os trabalhadores seriam responsáveis por 30% das despesas, enquanto a Empregadora ficaria com a responsabilidade de 70%, mantendo-se a proporção da coparticipação dos empregados nos mesmos moldes do Plano “Correios Saúde 2” (Plano de Saúde dos empregados e ex-empregados). INDEFERE-SE o pedido de fixação de regra para criação de Plano de Saúde para Pais e Mães. (...) Com efeito, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda relativa ao direito de manutenção em plano de saúde coletivo instituído em razão do vínculo laboral. Aliás, em que pese o agravante, beneficiário do plano de saúde na condição de dependente de trabalhador, não possua relação de trabalho com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) – condição para aferir a competência da Justiça do Trabalho nos termos do que preconiza o art. 114 da Constituição Federal –, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, firmou a seguinte tese em Incidente de Assunção de Competência: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020) (grifo nosso) Logo, nada obstante o anterior entendimento esposado por esta Relatora no AI 0726196-33.2019.8.07.0000 acerca do direito do agravante à continuidade do tratamento médico que lhe vinha sendo dispensado, a novel tese firmada pela Corte Superior ratifica o acerto da decisão agravada, restando afastada, por conseguinte, a probabilidade do direito ora alegado. Destarte, correta a revogação da liminar anteriormente concedida e a declinação da competência em favor da Justiça laboral para processar e julgar a presente ação versando sobre o direito do dependente de empregado dos Correios ser mantido no plano de saúde de autogestão (POSTAL SAÚDE) criado em razão de acordo coletivo de trabalho. Posto isso, indefiro a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora